Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719471-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SILVA FERREIRA AGRAVADO: AYRES MARINHO DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO SILVA FERREIRA, ora autor/agravante, em face da decisão ID Num. 195350854 , proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na ação de despejo no 0709826-79.2024.8.07.0007, proposta em desfavor de AYRES MARINHO DA CRUZ, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. ANOTE-SE. O contrato de locação não possui garantia. Assim, à míngua de garantia entre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91, concedo a liminar requerida, para determinar que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Não há que se falar em dispensa da caução pelo requerente, quando o pedido de despejo tem por fundamento hipótese contida no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Os aluguéis em atraso não podem ser aceitos como caução, eis que, nos termos do art. 64, §2o, da Lei 8.245/91, ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder. Ora, como a existência do inadimplemento, é o objeto da presente ação, não é possível aceitar, como caução, crédito que não seja certo quanto à sua existência. Assim, a expedição do mandado para desocupação voluntária, despejo e citação ficará condicionado à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, em conta vinculada ao processo. Assim, a expedição do mandado para desocupação voluntária, despejo e citação ficará condicionado à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, em conta vinculada ao processo. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte autora informa tratar-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar. O pedido liminar foi deferido, porém condicionado à prestação de caução. Narra ter entabulado “contrato de locação residencial com a parte ré/agravada, sem garantia, (...) tendo sido convencionado o valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais) a título de aluguel.” Alega que a Agravada está inadimplente desde o mês de novembro de 2023. Argumenta, em linhas gerais, que é possível a dispensa da caução quando a dívida supera 3 (três) meses de aluguel, sendo cabível a compensação da caução com o valor da própria dívida. Colaciona precedentes. Sustenta que “em caso de eventual improcedência dos pedidos formulados pelo Agravante, a indenização à Agravada fica garantida mediante parte dos valores inadimplidos, sendo certo que a parte Agravada também poderá impugnar a ausência da caução, na hipótese de impedimento para a sua substituição, no prazo concedido para purgar a mora.” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo liminar do agravado, mediante a compensação da caução com a dívida cobrada nos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão do pedido liminar subsidiário. As ações de despejo são regidas pelo art. 59 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), da seguinte forma: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal, a concessão de medida liminar em ações de despejo fundamentadas na falta de pagamento de aluguéis e acessórios possui 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: I) a prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel; II) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; III) a ausência das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal. A falta de qualquer um destes requisitos implica no necessário indeferimento da medida liminar. Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal tem entendimento firmado no sentido de autorizar a compensação da caução legal com o valor dos aluguéis inadimplidos. Confira-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITO. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1.O artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91 assegura que o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. 2. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 3. Conforme artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, há a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para possibilitar o deferimento da liminar de desocupação. 3.1. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido. 4. No caso, o montante devido pelo réu em razão do inadimplemento dos aluguéis tem expressão econômica, podendo ser abatido da dívida como forma de compensá-lo em caso de eventual improcedência do pedido autoral, atendendo à finalidade da norma, que é assegurar eventual compensação ao locatário. 4.1 A citada compensação é uma forma de não onerar ainda mais o locador, obrigando-o a desembolsar valores para cobrar o que lhe é devido, em casos em que a dívida do locatário seja superior ao valor da caução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1754239, 07125398220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. COMPENSAÇÃO COM A PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISAO REFORMADA EM PARTE. 1. Em ação de despejo, para o deferimento de liminar para desocupação imediata, é exigida a caução pela Lei do Inquilinato (lei 8.245 de 1991), principalmente quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. De acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, é permitido o caucionamento da própria dívida do locatário, conferindo coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. 3. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1241977, 07004339320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, extrai-se do contrato ID Num. 194884007dos autos originários, que o imóvel foi locado pelo valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), sem a prestação de nenhuma modalidade de garantia. Sobre este ponto, importa destacar que, embora o contrato preveja, em sua cláusula décima, que o contrato está garantido por fiadores, não há nenhum dado destes no instrumento contratual, tampouco sua assinatura ao final, o que permite inferir que o contrato foi firmado sem garantias. A dívida cobrada na presente demanda perfaz a quantia de R$ 3.770.84 (três mil, setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), valor superior à caução prevista no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91). Assim, considerando que os valores cobrados nos autos superam em muito o valor da caução, entendo que é cabível a substituição desta pelos créditos cobrados nos autos, os quais poderão ser utilizados para garantir a regularidade do procedimento e, eventualmente, compensar a parte adversa por eventual irregularidade do despejo. Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do ônus excessivo ao locador, o qual, além de já suportar a inadimplência contratual, ainda deveria arcar com o valor da caução. Assim, presentes os requisitos, necessário o deferimento da liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a compensação da caução prevista no art. 59, §1o, da Lei 8.245/1991 com o valor da dívida cobrada nos autos principais. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024 14:23:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora